Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO N. 11/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE ISS. OBJETO EM DISCUSSÃO QUE DESBORDA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. HIPÓTESE DE NÃO REDISTRIBUIÇÃO.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Resolução n. 11/2020, criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, atribuindo-lhe competência absoluta para as ações de execução fiscal que trate de cobrança de ICMS, isoladamente, excetuando, contudo, da sua competência, as execuções fiscais já sentenciadas, conforme parágrafo único da referida norma.
2. Logo, por se tratar de execução de ISS –, não mais se justifica a atuação do juízo especializado, cuja competência absoluta é restrita às hipóteses delineadas na supramencionada norma, razão pela qual o feito deve permanecer com o d. Juízo Suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Precedentes.
3. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.